Tribunal: TJMT
Processo: 1000413-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000413-47.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 038.262.511-05 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JESSICA PEREIRA DO VALE - CPF: 042.828.211-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA PRESENÇA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– FATOS OCORRIDOS HÁ MAIS DE 09 (NOVE) ANOS, SEM NOTÍCIA DE NOVAS INVESTIDAS CRIMINOSAS – INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE QUE O RECORRIDO POSSUI CONHECIMENTO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO CRIMINAL CONTRA SI – MERA NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO, QUE SEQUER FOI OUVIDO DURANTE AS INVESTIGAÇÕES, QUE NÃO GERA PRESUNÇÃO DE FUGA

DO DISTRITO DA CULPA – EXTEMPORANEIDADE DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELA ACUSAÇÃO –
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A prisão preventiva, medida cautelar mais gravosa, somente é admitida de forma excepcional, mediante decisão judicial fundamentada, que demonstre a presença de seus requisitos e pressupostos normativos, e desde que haja contemporaneidade aos eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e justificam a imposição das providências judiciais, além da atualidade e permanência dos perigos que, por meio da medida constritiva provisória, pretende-se evitar.

2.

Assim, inobstante a reprovabilidade da conduta imputada, por ter o fato ilícito ocorrido há mais de 09 (nove) anos, sem que exista qualquer prova de que o recorrido reincidiu nas agressões contra sua ex-companheira ou no mundo da delinquência, impede-se o decreto da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Outrossim, a mera não localização do suspeito, sem outros indicativos de que esteja deliberadamente evitando sofrer eventuais consequências penais ou atrapalhar a marcha processual, inviabiliza o recolhimento cautelar com fulcro no resguardo da aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal.

3.

Portanto, inexistindo fatos contemporâneos que demonstrem o risco do estado de liberdade do recorrido, é certo que o pedido ministerial não encontra suporte no art. 312 do CPP, sendo de rigor a manutenção da r. decisão combatida.

RECORRENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO

JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, nos autos n.o
1000409-97.2020.8.11.0026
(PJe)
, que
indeferiu o pedido de prisão preventiva
em face de
JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS
, suspeito da prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2.o, incs. I e III, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06 levado a efeito em face da vítima
Jéssica Pereira do Vale
, sua ex-convivente.

Em suas razões recursais anexadas sob o ID 114920959
, o i. Órgão Ministerial pretende
a reforma do r.
decisum
para que seja
decretada a prisão preventiva
do recorrido
, ao argumento de que estão presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, sendo indispensável a medida extremada para a
garantia da ordem pública,
o resguardo da
aplicação da lei penal
e a
conveniência da instrução criminal
, em razão da gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada aliada aos registros criminais ostentados pelo suspeito, que evidenciam o risco de reiteração criminosa, sem contar no fato de que desde a data de 25/11/2012 encontra-se foragido, o que demonstra o seu total desinteresse em submeter-se à lei penal e a intenção em tornar impossível a regular marcha processual.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID
114920965,
a i. Defensoria Pública rechaça os argumentos da acusação e pugna pelo desprovimento do recurso, asseverando que inexiste o
periculum libertatis
necessário ao decreto da medida segregatícia provisória.

Em exercício do juízo de retratação sob o ID
114920966
, o MM. Juízo
a quo
manteve a r. decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer lançado no ID
117666968
, opina pelo
não provimento
do
stricto sensu
, ao argumento de que a liberdade do recorrido não representa um risco atual e iminente à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente
,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do presente meio de impugnação, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Depreende-se dos autos que o ora recorrido
JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS
, por não aceitar o fim do relacionamento amoroso que mantinha há 04 (quatro) anos com a ofendida
Jéssica Pereira do Vale
, no dia
25/11/2012
, por volta das 02h15min, invadiu a residência de sua ex-convivente, situada na rua Prudêncio Lopes, s/n.o, bairro Vila Alta, em de Santo Afonso, termo judiciário da comarca de Arenápolis/MT, e, valendo-se do fio de um fone de ouvido de aparelho celular, asfixiou-a, somente não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que a vítima foi socorrida por vizinhos que a encontraram desmaiada no chão de sua casa.

Encerrado o inquérito policial, o
Parquet
ofertou a denúncia na data de
03/03/2020
, imputando ao suspeito a prática do crime tipificado no art. 121, §2.o, incs. I e III, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06.

A incoativa foi recebida em
16/03/2020
e determinada a citação pessoal do acusado, que restou infrutífera, uma vez que não localizado no endereço constante nos autos.

Diante disso, o Ministério Público pugnou pela citação por edital do réu e, ainda, vislumbrando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, requereu a sua prisão preventiva.

Contudo, o MM. Juiz
a quo
entendeu não ser cabível a custódia provisória no caso em apreço, por não verificar risco concreto e atual do estado de liberdade do suspeito, muito embora existam indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. E, quanto à citação editalícia, postergou-a para após da averiguação se o réu não se encontra enclausurado nesta unidade federativa, a teor do Enunciado n.o 351 da Súmula do STF.

Na sequência, discordando dessa decisão, o i. Órgão Acusatório

interpôs o recurso em sentido estrito ora em apreço, nos termos já relatados.

A razão, porém, não lhe socorre
.

De proêmio, impende salientar
que, com o advento da Lei n.o 12.403/2011, a prisão preventiva [decretada antes do trânsito em julgado da condenação penal] passou a ser, com maior intensidade, a mais excepcional das medidas cautelares, somente admitida quando comprovada a sua inequívoca necessidade e diante da inexistência de providências alternativas à custódia pertinentes e adequadas ao caso concreto.

Significa dizer que essa espécie de prisão não se confunde com aquela decorrente da sentença penal condenatória definitiva e, justamente por isto, apenas deve ser decretada e mantida diante da existência de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime que seja suscetível ao encarceramento provisório por opção legislativa e se houver fortes evidências de que, em liberdade, o suspeito/acusado possa tumultuar as investigações ou o regular trâmite processual; tenha a intenção de foragir, tentando evitar sua eventual responsabilização criminal; ou, ainda, nas hipóteses em que a gravidade da conduta criminosa ou a periculosidade social do agente sejam tão evidentes que reclamem do d. magistrado uma atuação extrema, imediata e diligente, a fim de impedir a ocorrência de prováveis eventos ainda mais danosos acaso o sujeito permaneça solto até a conclusão da persecução penal.

Com isso, a legitimidade da prisão preventiva se sustenta na satisfação dos requisitos e pressupostos normativos, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, admitindo-se, dessa forma, a flexibilização do princípio da presunção de inocência, que não é absoluto, passando a harmonizá-lo com o direito à segurança pública e com o interesse estatal e da comunidade em viabilizar a responsabilização penal do infrator após o regular trâmite procedimental, e acaso assim reste devidamente comprovado.

De mais a isso, as medidas cautelares no processo penal, nas quais se inclui a prisão preventiva, que é a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo,
regem-se pela exigência da contemporaneidade
, que se relaciona com os eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e que justificariam a imposição das providências judiciais, bem assim, com a atualidade e subsistência dos perigos que, por meio delas, pretende-se evitar (STJ - HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Tanto é assim, que com a edição da Lei n.o 13.964/2019 acresceu-se ao art. 312 do CPP o §2o que dispõe “
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”. Destaquei.

Nessa vereda, na hipótese dos autos, inexistem dúvidas quanto à satisfação da condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, porquanto o delito de homicídio qualificado é doloso e apenado com pena privativa de liberdade cujo patamar máximo previsto em abstrato ultrapassa 04 (quatro) anos, ainda que incidindo o fracionário da tentativa (art. 14, inc. II e parágrafo único, do CP).

Da mesma forma, tem-se que o
fumus comissi delicti

está evidenciado nos elementos cognitivos colhidos na etapa administrativa, notadamente na portaria de instauração do inquérito policial, no boletim de ocorrência, no pedido e na decisão que impôs as providências protetivas, no laudo de exame de corpo de delito e nas provas orais obtidas na Delegacia de Polícia, os quais dão conta de que, na madrugada da fatídica data, o recorrido supostamente invadiu a residência da ofendida e tentou matá-la por asfixia, valendo-se de um fio de fone de ouvido de aparelho celular, o que a fez desmaiar, sofrer lesões no pescoço e ficar com derrame de sangue em conjuntiva ocular nos dois olhos, a demonstrar os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva.

Por sua vez, em relação ao
periculum libertatis
, inobstante a reprovabilidade da conduta imputada, não há indicativos concretos e
contemporâneos
que justifiquem, atualmente, o decreto da prisão preventiva.

Isso porque, o fato ilícito ocorreu em
25/11/2012
, ou seja,
há mais de nove anos,
sem que, à época, o suspeito tenha sido preso em flagrante ou preventivamente, tendo, portanto, permanecido solto durante todo o curso do inquérito policial e assim permanece até o momento.

Aliado a isso, quando inquirida na repartição policial no dia
20/08/2015
, a vítima declarou que, posteriormente à tentativa de homicídio, não sofreu novas investidas criminosas por parte de seu ex-companheiro, com o qual, inclusive, passou a ter uma boa relação em razão dos filhos que possuem, além de ter esclarecido que, desde dezembro de 2012, ele está residindo no Estado de Sergipe, onde constituiu nova família.

De mais a mais, os registros criminais ostentados pelo recorrente (ID
11491998 e ID 114919984) consubstanciam-se em procedimentos penais instaurados anteriormente à data do fato apurado no presente feito, tendo sido, em sua maioria, arquivados, a impedir que sejam considerados para fins de caracterização da habitualidade dele no mundo da ilicitude e do risco que sua liberdade representa à coletividade, como pretende o
Parquet
, uma vez que
extemporâneos.

Por conseguinte, inexistem elementos aptos a justificar, neste momento, a imposição da medida cautelar extremada para a
garantia da ordem pública
.

Lado outro, nada nos autos evidencia que
JOSE FERNANDES DOS SANTOS
tenha conhecimento do procedimento criminal instaurado contra si, pois o inquérito policial foi inaugurado em
18/12/2012
, mediante portaria, já que não houve prisão em flagrante, e conquanto tenha durado até
09/10/2019
, em momento algum o recorrido foi ouvido na Delegacia de Polícia, sendo certo, outrossim, que após a instauração da ação penal não foi localizado para ser citado pessoalmente.

E, como se sabe, a suposta evasão do distrito da culpa somente é considerada como argumento válido para o decreto da prisão preventiva se, além da mera não localização do agente, os elementos de prova revelarem o nítido propósito dele de deliberadamente inviabilizar a sua eventual responsabilização penal ou de atrapalhar as investigações ou obstruir a marcha processual, o que não se verifica
in casu
.

Portanto, não há como presumir que, de fato, o recorrido tenha foragido do distrito da culpa para que não sofresse eventuais consequências penais ou no intuito de obstaculizar a colheita de provas, a impedir que seja recolhido cautelarmente com o propósito de resguardar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

A propósito, por total pertinência, colaciono o seguinte julgado no qual o Superior Tribunal de Justiça expõe o entendimento de que o simples fato de não ter sido o réu localizado não gera a presunção da sua condição de foragido, pois não se pode ter certeza que tinha conhecimento da instauração da ação penal e, por tal motivo, empreendeu fuga, com o objetivo de evitar a imposição de possíveis consequências penais. Veja-se:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVOGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - In casu, constata-se que
a mera citação por edital e a revelia do recorrente ocasionaram, por si só, a presunção de sua fuga do distrito da culpa. De fato, não foram expostos os indícios de que o recorrente tinha conhecimento da existência de processo em andamento em seu desfavor e, dessa, forma, deliberadamente estivesse obstaculizando seu trâmite. Por conseguinte, a prisão cautelar decretada com base nessa presunção, por si só, não se justifica para a conveniência da instrução criminal ou garantir a aplicação da lei penal.

Recurso ordinário provido para, confirmando a liminar deferida, revogar a prisão preventiva do recorrente, salvo se por outro motivo estiver presa, e sem prejuízo da decretação de nova prisão, desde que concretamente fundamentada, ou de outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Recurso Provido”
(RHC 87.939/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017). Destaquei.

Logo, considerando que o fato ilícito narrado supostamente ocorreu na data de
25/11/2012
, sem qualquer indicativo de que, desde então, o recorrido tenha novamente investido contra a vítima, reincidindo em condutas ilícitas, tumultuado a produção probatória ou se evadido do distrito da culpa na intenção de não sofrer consequências penais,
não vislumbro perigo atual e iminente à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal que justifique o decreto da prisão preventiva.

A propósito da
necessidade de a custódia cautelar ser conjugada, necessariamente, com a atualidade da situação de perigo
, transcrevo o julgado proferido por esse e. Tribunal de Justiça em
situação análoga
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO – DESOBEDIÊNCIA – DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INVIABILIDADE – LONGO DECURSO DE TEMPO – ESVAZIAMENTO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO DESPROVIDO.
A pretendida prisão processual se revela desnecessária, tendo em vista o considerável lapso temporal transcorrido sem que o réu tenha praticado atos que caracterizem a imperatividade de sua segregação cautelar, inexistindo registros de que tenha descumprido as condições impostas à sua liberdade provisória
”.
(RSE 61617/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017) (grifei).

No mesmo sentido é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere do seguinte precedente,
in verbis:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar.

2. Ainda que a Corte a quo tenha apresentado fundamento na gravidade concreta do crime para a prisão cautelar, o acusado permaneceu em liberdade desde 23/1/2018, data em que foi revogada a custódia por decisão do juízo de primeiro grau, não havendo qualquer registro nos autos de fatos supervenientes a justificar o retorno do acusado ao cárcere.

3. Outrossim, o acusado não ostenta antecedentes criminais, comprovou vínculo empregatício, residência fixa, e um filho menor de idade. Embora essas condições não sejam garantidoras, por si sós, de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, sobretudo diante da ausência de motivos atuais para a prisão.

4. Habeas corpus concedido para a soltura do paciente, MARCELO FERREIRA VALE, mantidas as medidas cautelares inicialmente decretadas pelo juízo de primeiro grau, sem prejuízo da imposição de outras medidas, desde que fundamentadas, inclusive a prisão processual, essa última fundamentada exclusivamente por fatos novos”.
(HC 468.491/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 21/11/2018) (grifei).

Em consequência, ausente o requisito legal do
periculum libertatis
, previsto no art. 312 do CPP, impede-se o decreto da prisão preventiva, sendo de rigor a manutenção da r. decisão ora combatida.

De qualquer modo, relembro, por oportuno, que, na superveniência de fatos novos, nada impede que o d. magistrado de 1.o grau decrete a custódia provisória do ora recorrido, visto que a segregação cautelar possui a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vinculam definitivamente o seu prolator, que poderá (re)decretá-la acaso sobrevenham os seus requisitos.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para manter incólume a d. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, nos autos n.o
1000409-97.2020.8.11.0026
(PJe),
que
indeferiu o pedido de prisão preventiva
em face de
JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022